Tribunal: TJES
Processo: 0018316-78.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018316-78.2013.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUZIA LEIDA DIAS FEU

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018316-78.2013.8.08.0011

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
LUZIA LEIDA DIAS FEU

ÓRGÃO JULGADOR
: 2
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em 2013, com sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente com base na nova redação da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei nº 14.230/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de aplicação retroativa do novo regime prescricional, introduzido pela Lei Federal nº 14.230/2021, em processos em curso anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 reconhece a irretroatividade do novo regime prescricional da Lei Federal nº 14.230/2021.

2. A sentença foi proferida sem prévia instrução probatória, embora requerida pelas partes, configurando cerceamento de defesa.

3. A extinção prematura do feito violou o devido processo legal e comprometeu o esclarecimento dos elementos subjetivos da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

Tese de julgamento: “É incabível a aplicação retroativa do regime de prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.230/2021, nos termos do Tema 1199 do STF.”

Dispositivos citados: CF/88, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/92, art. 23, § 4º; CPC, art. 487, II

Jurisprudência citada: TJES, Ap./Rem. Nec. 024070599576, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 24/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018316-78.2013.8.08.0011

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
LUZIA LEIDA DIAS FEU

ÓRGÃO JULGADOR
: 2
a
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR. JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, às fls. 126/141v e 161/163, respectivamente, em desfavor de sentença de fls. 116/125, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa
, que aplicou retroativamente as regras de prescrição previstas na Lei Federal nº 14.230/2021 e extinguiu o feito na forma do artigo 487, inciso II, do CPC.

Infere-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Apelante) ajuizou a presente demanda em desfavor de LUZIA LEIDA DIAS FEU (Apelado), em decorrência de supostos atos de improbidade administrativa por si praticados caracterizados pela acumulação ilegal de cargos públicos.

O juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

A análise sistêmica da Lei n. 8.429/92 (NR), lei que é intensamente sancionadora, deve ser como o Direito Sancionador, no qual se incluem, v. g., o Direito Administrativo Sancionador e/ou Punitivo e o Direito Penal. Veja-se que as causas de interrupção do prazo prescricional que ela adotou são semelhantes às do Direito Criminal. Assim, é mesmo caso de retroatividade das inovações nela introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, as quais são mais benignas.

Não me recordo de um caso sequer em que se tenha afirmado que a retroação de uma lei penal mais benigna tenha se ressentido de inconstitucionalidade, seja no caso de abrandamento de penas, no de instituição de regimes de execução menos aflitivos e mesmo no de abolitio criminis. Por analogia, é assim que deve ser aplicada a Lei n. 8.429/92 (NR).

Superado o relatório, verifico que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É fato notório que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) sofreu profundas modificações com a edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre as quais se destaca a introdução da prescrição intercorrente e a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral (Tema 1199) nos seguintes termos:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 2013, não há se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no art. 23, §4º, da Lei Federal nº 14.230/2021, sob pena de ofensa à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, observa-se que a sentença foi prolatada antes da instrução probatória, apesar de pedidos expressos das partes (fls. 93/94 e 107v), inviabilizando a adequada formação do conjunto probatório quanto à autoria, materialidade e presença de dolo.

Com efeito, a extinção prematura do processo sem a realização da instrução probatória viola o devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO . DISCUSSÃO SOBRE LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUNTADAS À INICIAL DESVINCULADAS DA DECISÃO PROFERIDA NO RHC 41.931-ES. SENTENÇA PROLATADA ANTES DE ULTIMADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVALIDAÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA.

I- A garantia constitucional do devido processo legal abrange, em seu conteúdo material, o direito à prova, isto é, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

II- A extinção prematura do processo, sem a realização da instrução probatória e quando já superada a fase de admissibilidade da demanda, revela-se equivocada e violadora do devido processo legal, haja vista ter subtraído do autor da ação o direito de comprovar a sua tese sem a utilização da prova considerada ilícita.

III- Não é possível o acolhimento do argumento dos Apelados de que houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso sub examine, uma vez que, consoante entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.199), o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021, não tem retroatividade, sendo aplicado apenas a partir da sua publicação.

IV- Por já ter sido em momento anterior apreciada a matéria atinente ao pleito de desbloqueio do bem apontado como sendo de família, não sendo este tema revisitado na sentença prolatada pelo Magistrado a quo, considera-se, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que eventual reanálise da questão deverá ser submetida ao crivo do Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. V- Recurso provido. Remessa prejudicada.”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024070599576, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) (g.n).

Diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, é incabível a aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso, nos moldes do art. 23, § 4º, da Lei nº 14.230/2021, por afrontar a tese fixada no Tema 1199 do STF.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se prossiga com a instrução processual.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/09/2025:

Acompanho o E. Relator.